Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar.
2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, o bloqueio do cartão de crédito e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, pois o executado encontra-se atualmente recolhido no Complexo Penitenciário Centro de Detenção Provisória – CDP, demonstrando que a pretensão recursal está voltada para a sanção do devedor e não propriamente à satisfação da dívida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.